Tribunal: STF
Processo: Rcl 78333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, em 9.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001837-90.2016.5.02.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “1.2- Da relação de emprego.



    (...) Ao exame.



    (...)



    Perscrutando paulatinamente o processado, verifico que o recorrido, embora contratado por intermédio da pessoa jurídica que integra em sociedade com a sua genitora, atuou na condição de empregado. Cabe trazer à baila o depoimento da testemunha isolada, in verbis (id. ab02f61): 



    ‘que trabalhou na 1ª reclamada com o reclamante; que era empregada formal da 1ª reclamada, registrada como analista de sistemas sênior; que trabalhou com o reclamante de 2007 a 2014; que a depoente sempre foi empregada do banco; que o reclamante era empregado de empresa terceira, cujo nome desconhece; que o reclamante fazia codificação, implantação e acompanhamento de sistemas; que a depoente fazia a mesma coisa até 2012; que em outubro de 2012 a depoente foi trabalhar em outra unidade do banco, na Raposo Tavares; que apesar de ter mudado de unidade e gerência, ainda se encontrava pelo menos uma vez por mês porque os trabalhos eram coligados; que na época em que trabalharam juntos os gerentes da depoente eram Flávio e Marcelo; que o reclamante estava subordinado aos mesmos gerentes; que não havia nenhuma diferença de tratamento entre a depoente e o reclamante, que inclusive cumpriam o mesmo horário de trabalho... que na área trabalhavam cerca de 10 analistas e somente o reclamante trabalhava através de outras empresas; que o reclamante nunca mandou ninguém em seu lugar para trabalhar; que Alexandre de Souza era o coordenador da depoente e do reclamante; que o reclamante ia para a reclamada todos os dias, de segunda a sexta-feira e às vezes até mesmo aos finais de semana; que a depoente não trabalhava aos finais de semana, mas sabe disso por causa dos e-mails que ele mandava copiando-a...’



    Não olvido a possibilidade da empresa contratar prestador de serviços mediante pessoa jurídica, desde que tal contratação não tenha a finalidade de fraudar a legislação trabalhista, em caracterização do tipo legal de pejotização. In casu, resta evidente que o obreiro laborou sem qualquer distinção com os demais empregados do recorrente, o que corrobora o comando sentencial originário e justifica, por ato reflexo, o desprovimento do apelo, inclusive quanto à incidência das normas coletivas aplicáveis à categoria econômica do recorrente. 



    No que tange à dissolução contratual, a natureza sucessiva inerente ao contrato de emprego gera presunção de continuidade favorável ao empregado e que, in casu, não restou infirmada por qualquer elemento, o que justifica a conclusão de que o obreiro 
foi imotivadamente dispensado sem receber os títulos rescisórios, FGTS + 40% e seguro desemprego. Por conseguinte, rejeito o apelo neste tocante” (fls. 175-177, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls.1-2, e-doc. 34). 



    Contra esse acórdão, as partes interpuseram recursos de revista, parcialmente admitidos (fl. 39-46, e-doc. 35).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os agravos de instrumentos nos recursos de revista, interpostos pelas partes, estão pendentes de julgamento naquele Tribunal na presente data.



    2. Nesta reclamação, o reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de reclamação trabalhista (...) em que o então reclamante na ação trabalhista, 
Sr. Adilson Domingues, mesmo atuando como autônomo através de Pessoas Jurídicas constituídas para este fim pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com o Citibank e Itaú Unibanco, por meio da declaração de ilicitude da terceirização no formato de ‘pejotização’” (fls. 2-3).



    Acentua que “o acórdão ora reclamado, proferido pela 16ª Turma do TRT da 2ª Região houve por bem manter integralmente a sentença, por considerar que a contratação do Autor por intermédio de pessoa jurídica, teve a finalidade de fraudar a legislação trabalhista caracterizando o que chama de ‘tipo legal de pejotização’” (fl. 4).



    Sustenta que a decisão reclamada afronta “a autoridade das decisões proferidas por essa Corte na ADPF 324 e no Tema nº 725 de Repercussão Geral, pois declara ilícita a terceirização através da chamada ‘pejotização’, ou seja, contratação de profissional especializado através de contrato de prestação de serviços com empresa que este constitui para prestar serviços de forma autônoma, com o consequente reconhecimento de vínculo entre o trabalhador e o Itaú Unibanco afirmando que toda pejotização é constituída de forma fraudulenta” 
(fl. 4).



    Requer medida liminar “para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento da ação trabalhista nº 0010721-34.2015.5.01.0001, em grau de Agravo Interno no TST, até que sobrevenha decisão final na reclamação” (fls. 16-17).



    Pede “a procedência total da presente reclamação constitucional para confirmar a medida liminar e, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, cassar o v. acórdão proferido pela 16ª Turma do TRT 2, nos autos do processo 
nº 1001837-90.2016.5.02.0015, declarando desde já a licitude da terceirização e afastando o vínculo reconhecido, julgando improcedentes os pedidos da inicial do Autor naquela reclamação trabalhista; (iv) Sucessivamente, cassando o acórdão e determinando que o julgamento respeite a autoridade do quanto julgado na ADPF 324 e no RE 958252, Tema nº 725 STF” (fl. 17).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecida a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho o agravo de instrumento no recurso de revista, não tendo havido o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e o reclamante tomador do serviço, por considerar ilícita a terceirização.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação 
n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (aguarda publicação).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora